Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. TERMO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA E INATIVIDADE DO CONTRIBUINTE. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA DESCRITA NA PERÍCIA. OBSERVÂNCIA AO PERÍODO POSTERIOR À APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir à parte autora a quantia de R$652,90, referente à diferença dos valores descontados a título de imposto de renda e seguridade social, a partir da data da aposentadoria da parte autora, considerados os valores já devolvidos.
2. Insurgência recursal quanto à data de comprovação da doença e ao termo inicial da concessão da isenção do imposto de renda.
3. No caso, o Laudo Médico Pericial demonstra situação de doença especificada no Art. 6o da Lei 7.713/88, neoplasia maligna, inclusive com carcinoma, comprovada desde 05.12.2019, informação que goza de presunção relativa de veracidade.
4. Não obstante o Laudo Médico Pericial esteja datado em 14.08.2020, ante a ausência de prova em contrário, prevalece, na espécie, a presunção de veracidade da informação contida na Perícia realizada pela Administração Pública, a qual comprova anterior diagnóstico médico da doença, nos seguintes termos: “início da doença: 05/12/2019”.
5. Acerca da ausência de exigência de isenção somente a partir da data da perícia, ressalta-se o seguinte posicionamento da Segunda Turma Recursal: [...] 8. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de doenças graves é a data de comprovação da doença, mediante diagnóstico médico. [...]. (Acórdão 1671015, 07110282920228070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.),
6. Ademais, a isenção de Imposto de Renda prevista no Art. 6o da Lei 7.713/1988 aplica-se aos proventos de aposentadoria ou reforma, conforme interpretação literal da legislação (Art. 111, II, do CTN).
7. A sentença observou a data da doença de início da doença descrita no Laudo Médico Pericial 346/2020, com efeitos a partir da data da aposentadoria, a qual ocorreu em 03.01.2020 (ID 46681482).
8. Ressalta-se, por fim, a conformidade da sentença com a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 2. O STJ entende que, à luz do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, a norma tributária concessiva de isenção deve ser interpretada literalmente. 3. Na hipótese em comento, o acórdão recorrido decidiu, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a concessão de isenção do imposto de renda deve se dar a partir da data da comprovação da doença. Contudo, não pode retroagir à época em que o servidor público estava na ativa, recebendo remuneração, porquanto um dos requisitos para a concessão da isenção é que o contribuinte esteja inativo, auferindo proventos de aposentadoria. 4. Recurso Especial provido.” (REsp 1539005/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018).
9. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95), fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.